Tribunal: TCU
Processo: 000.759/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Ampliar os horizontes musicais dos habitantes de cidades localizadas fora do eixo Rio-São Paulo ao oferecer quatro shows sinfônicos de rara riqueza musical personificada pela regência do Maestro Amilson Godoy. Essas ações culturais atuarão na educação musical do povo brasileiro e terão uma quota de ingressos reservada gratuitamente para frequentadores de instituições que agem na área de responsabilidade social. (no da TCE no sistema: 647/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela empresa Vision Mídia e Propaganda Ltda., por força do projeto cultural Pronac 13-7643; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Vision Mídia e Propaganda Ltda. e da Sra. Zuleica Amorim, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Vision Mídia e Propaganda Ltda., de Zuleica Amorim e da empresa Cipatex Impregnadora de Papéis e Tecidos Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-as ao pagamento, dos valores a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da importância devida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. responsáveis solidários: Vision Mídia e Propaganda Ltda. e Zuleica Amorim: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 300.000,00 20/12/2013 D 400.000,00 22/1/2014 D 137.000,00 9/7/2014 D 40.000,00 9/7/2014 D 201.380,43 10/9/2015 C 9.2.2. responsáveis solidários: Vision Mídia e Propaganda Ltda., Zuleica Amorim e Cipatex Impregnadora de Papéis e Tecidos Ltda.: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 7.600,00 9/4/2014 D 7.600,00 4/6/2014 D 25.000,00 1/4/2014 D 19.800,00 4/6/2014 D 9.3. aplicar às responsáveis abaixo relacionadas, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores indicados, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Vision Mídia e Propaganda Ltda. 670.000,00 Zuleica Amorim 670.000,00 Cipatex Impregnadora de Papéis e Tecidos Ltda. 100.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e aos demais interessados.